Tribunal: TJSP
Processo: 1519809-19.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECEPTAÇÃO - RECEBER, OCULTAR E TRANSPORTAR OBJETO QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS - Diante do dolo do agente ao receber, ocular e transportar bem de origem ilícita, configura-se o crime de receptação. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. NECESSIDADE.

REGIME

Ementa:

RECEPTAÇÃO - RECEBER, OCULTAR E TRANSPORTAR OBJETO QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS - Diante do dolo do agente ao receber, ocular e transportar bem de origem ilícita, configura-se o crime de receptação. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. NECESSIDADE.

REGIME PRISIONAL – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE. Se o réu possui maus antecedentes e reincidência devidamente certificados nos autos, aceitável o regime inicial fechado nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.